Tribunal: TJMT
Processo: 1027738-51.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027738-51.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA FONTES - CPF: 208.159.561-34 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. VALOR MÍNIMO NACIONAL PARA AJUIZAMENTO. PISO DE R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir. O Município agravante requer a reforma da decisão e prazo de 180 dias para implementar as providências previstas na Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa pela extinção do processo; (ii) verificar se a legislação municipal pode estabelecer valor mínimo para execução fiscal diverso do fixado pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ 547/2024; (iii) analisar a possibilidade de concessão do prazo de 180 dias requerido pelo Município para implementação das medidas extrajudiciais; e (iv) examinar se a extinção do feito causa prejuízo ao erário e ao efeito coercitivo das execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. O STF fixou tese vinculante no Tema 1.184 estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata inclusive aos processos em curso, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária.

4. O parâmetro estabelecido pelo STF e reafirmado pela Resolução CNJ 547/2024 configura norma cogente de alcance nacional, não admitindo flexibilização por legislação municipal.

5. O prazo de suspensão requerido de 180 dias excede o limite máximo de 90 dias estabelecido no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024, sendo que o Município já foi beneficiado com prazo inicial de 30 dias, posteriormente prorrogado por mais 90 dias, sem qualquer manifestação.

6. A extinção do feito por falta de interesse de agir não viola o erário nem compromete o efeito coercitivo das execuções fiscais, uma vez que existem instrumentos extrajudiciais eficazes de cobrança, como o protesto e a conciliação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O piso nacional de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, fixado no Tema 1.184 do STF e reafirmado pela Resolução CNJ 547/2024, constitui norma cogente de alcance nacional, não admitindo flexibilização por legislação municipal. 2. O prazo máximo de suspensão para implementação das medidas extrajudiciais de cobrança é de 90 dias, conforme art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ 547/2024, sendo inviável a concessão de 180 dias. 3. A existência de instrumentos extrajudiciais eficazes de cobrança preserva o interesse público na recuperação de créditos fiscais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 e 102, § 2º; CPC, arts. 10, 485, VI e 927, III; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º; Lei 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1.337.790, Rel. Min. Roberto Barroso); TJ-MT, AgR 10395855020238110003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17/12/2024; TJ-MT, AgR 10128574420248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão fundamentou-se no entendimento firmado no Tema 1.184, segundo o qual as execuções fiscais de baixo valor somente devem ser judicializadas após o esgotamento de outras tentativas de cobrança, tais como conciliação e protesto extrajudicial. Esse entendimento foi reforçado pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o valor de referência de R$ 10.000,00 e criou diretrizes práticas para a condução dessas cobranças. Ademais, o Código de Processo Civil complementa esse cenário, fornecendo as ferramentas processuais necessárias para a aplicação desse novo entendimento, especialmente por meio do sistema de precedentes vinculantes.

No caso concreto, embora a Fazenda Municipal tenha alegado que sua legislação local permitiria a cobrança, a norma municipal sobre o valor mínimo para execuções fiscais não pode prevalecer sobre o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução 547/2024 do CNJ. Esses instrumentos fixaram em R$ 10.000,00 o limite mínimo nacional para a propositura de execuções fiscais, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária. Esse entendimento, dotado de efeito vinculante, não admite distinções locais, tendo por finalidade a racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

Além disso, o juízo singular oportunizou ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança antes da judicialização, suspendendo o feito por 90 (noventa) dias (ID 252636184). Entretanto, não houve qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial. Diante desse contexto, e considerando que o próprio STF já assentou que esse entendimento se aplica também a processos em curso, restou determinada a extinção da presente execução fiscal.

Inconformado, o Município agravante sustenta que foi surpreendido com a extinção do processo sem chance de manifestação prévia, o que configura violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC, que veda a chamada "decisão surpresa".

Na sequência, argumenta que houve interpretação equivocada do Tema 1.184 do STF. Segundo o Município, este precedente não apenas reconhece a autonomia municipal para definir valores mínimos de execução fiscal, como também garante ao ente público o direito de suspender o processo para adotar medidas como o protesto da dívida.

Por fim, aponta que a extinção sumária das execuções causa prejuízo ao erário, ignorando tanto o impacto financeiro aos cofres públicos quanto o importante efeito coercitivo que o processo executivo exerce sobre os contribuintes em geral.

Amparando-se em precedentes do TJMT e STJ sobre a vedação à decisão surpresa, o Município pede a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito, solicitando prazo de 180 dias para implementar as providências previstas na Resolução 547 do CNJ.

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A título de reforço ao entendimento já exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

Esse parâmetro, posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

A Fazenda Pública Municipal, com base na jurisprudência, requereu a reforma da decisão e prazo de 180 dias para cumprir a Resolução 547 do CNJ.

De acordo com o § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024-CNJ, a suspensão pode durar até 90 dias.

No caso concreto, foi concedido ao ente municipal o prazo de 30 (trinta) dias para regularização (ID 252636180), tendo este requerido dilação por mais 90 (noventa) dias (ID 252636182), o que foi deferido (ID 252636184). Contudo, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação nos autos, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas no agravo interno não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata
. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese 6. O agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10395855020238110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso. 3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, § 1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”. 4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório. 5.

Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma
. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128574420248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025